Tribunal: TJMT
Processo: 1017894-86.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017894-86.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro Médico, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - CPF: 080.290.338-00 (ADVOGADO), MARTA REGINA DE AZEVEDO SARAIVA JAMBERS - CPF: 793.310.761-34 (AGRAVANTE), LUIZ FERRAREZI NETO - CPF: 277.301.398-04 (AGRAVADO), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0001-64 (AGRAVADO), ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 08.407.581/0001-92 (AGRAVADO), QUALICORP S.A. - CNPJ: 11.992.680/0001-93 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

PEDIDO DO BENEFÍCO DA JUSTIÇA GRATUITA.

IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS.
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017)

3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.

4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Marta Regina de Azevedo Saraiva Jambers
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação de indenização por danos morais, estéticos e materiais no 1017937-75.2023.8.11.0015, que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

A parte Agravante requer a reforma da decisão argumentando em síntese que “é
pessoa natural
e que, em conformidade com seus rendimentos líquidos atuais, não possui recursos financeiros aptos a suportar as despesas judiciais sem prejuízo próprio e de sua família. A agravante anexou à exordial declaração de hipossuficiência econômica de Id. 122591223, a qual faz gerar a
presunção de veracidade
de sua carência financeira [...]” (Id. 177554152, pág. 7).

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal.

Ao final requer a atribuição do efeito ativo para conceder o benefício da justiça gratuita a recorrente. No mérito pugna pela reforma da decisão para conceder o benefício da justiça gratuita a parte agravante.

Liminar indeferida (Id. 177874177).

Sem contrarrazões em face de ausência de regularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia deste recurso em determinar se a parte Agravante possui os requisitos que autorizam a concessão do benefício da justiça gratuita.
As demais questões atinentes ao mérito da ação de origem, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Após a devida análise dos autos, tenho que o agravo não comporta provimento.

No que concerne ao pleito da assistência judiciária gratuita, entendo que o benefício está condicionado à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”. (Destaquei)

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Demonstrada a hipossuficiência da parte, ante a comprovação da baixa renda, em relação a qual o custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido. ” (AgR 70042/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)

Nesse contexto, o conjunto probatório dos autos, a meu ver, não comprova a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada pela parte Agravante, pois, os documentos acostados nos autos não são aptos a comprovar a sua afirmação
.

É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017).

Destarte, não há como aferir a tese defendida pelo recorrente de forma que é inafastável a conclusão de que não se desincumbiu do ônus que lhes é imposto pelo art. 373, I do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Assim, como não provou a sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, a decisão que indeferiu os benefícios de gratuidade da justiça deve ser mantida.

Pelo exposto
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Custas pela parte agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023